Tribunal: CARF
Processo: 10166.724316/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724316/2012-01
ACÓRDÃO
2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FRANCO MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO DA DIRF.
Em havendo a retificação das informações constantes da DIRF com a
indicação do verdadeiro beneficiário dos rendimentos, com a devida
informação do órgão pagador, o lançamento fiscal efetuado contra o
sujeito passivo diferente deve ser anulado por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 10/23, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF efetuado por meio da Notificação de Lançamento de fls. 17/23, em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 78.842,40.
De acordo com a referida Notificação de Lançamento, foram apuradas as
seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 6.179,44
(fonte pagadora: Hotelaria Accor Brasil S/A – CNPJ 09.967.852/0001-27);
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
constando a seguinte motivação: “Foi glosada a quantia de R$ 131.923,24,
deduzida a título de despesas com pensões alimentícias pagas a seu cônjuge e a
seus
filhos,
GUSTAVO
VENTURATO
MOREIRA
(16/05/1977),
CAROLINE
VENTURATO MOREIRA (05/06/1980), GUILHERME VENTURATO MOREIRA
(28/08/1982) e ANDRÉ VENTURATO MOREIRA (06/08/2011). Motivos das glosas:
intimado por duas vezes: 04/07/2011 e 31/08/2011, o contribuinte não atendeu
ordem de apresentação da decisão de separação do casal e de decretação das
pensões, assim como a certidão de casamento com a devida homologação, e
ainda o comprovante de escolaridade superior dos filhos.”;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, constando a seguinte motivação: “Foi
glosada a quantia de R$ 1.989,23, de um total declarado de R$ 7.991,20, deduzida
a título de despesas com plano de saúde, contratado com a empresa CNPJ
17.155.730/0001-64, COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG.
Motivo da glosa: Falta de comprovação do total da despesa declarada.”.
O Contribuinte tomou ciência da referida Notificação de Lançamento em
04/05/2012 (fl. 60) e apresentou impugnação em 28/05/2012 (fl. 03), trazendo as
alegações a seguir sintetizadas:
“(...)
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
1. O Contribuinte recebeu a notificação de lançamento em referência no dia
27/04/2012. Desta feita, o prazo de 30 (trinta) dias para a impugnação
administrativa, contando-se o prazo na forma prescrita pelo art. 5o do Decreto n°
70.235/1972, encerra-se no dia 29/05/2012, razão pela qual a presente
impugnação é tempestiva.
DO LANÇAMENTO
2. O Defendente foi autuado em razão de, supostamente, não ter apresentado
documentação acerca de deduções de importâncias pagas a título de pensão
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
3
alimentícia referente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009. Foi autuado,
também, em razão de suposta omissão de rendimento e parte das deduções de
importâncias pagas a título de despesas médicas.
3. Ressalte-se, por oportuno, que o Contribuinte apresentou à fiscalização
documentação suficiente para demonstrar a licitude das deduções efetuadas (doc.
em anexo). Entrementes, a documentação apresentada à fiscalização não foi
considerada na oportunidade do lançamento realizado pela autoridade fiscal.
4 - Conforme passaremos a demonstrar, as deduções realizadas pelo contribuinte
a título de pensão alimentícia tiveram por base o pagamento de valores em estrito
cumprimento de decisão emanada do Juízo da Terceira Vara de Família da
Comarca de Belo Horizonte - MG, conforme demonstra farta documentação em
anexo.
(...)
11. A própria autoridade responsável pelo lançamento reconhece implicitamente a
possibilidade de dedução integral dos valores pagos a título de pensão alimentícia.
Alega, apenas, suposta falta de comprovação por parte do contribuinte.
12. Resta, pois, simples demonstração: 1) do pagamento realizado a título de
pensão alimentícia (doc. em anexo - contracheques com a demonstração do
efetivo pagamento) e 2) que o pagamento decorreu de decisão judicial (doc. em
anexo - ofício do juízo determinando à fonte pagadora o desconto da pensão
alimentícia).
13. A mera apresentação, pois, do contracheque do contribuinte, com descrição
precisa por sua fonte pagadora principal dos valores retidos para pagamento de
pensão alimentícia, seria suficiente para demonstrar a verdade material sobre a
qual deve incidir o imposto de renda.
(...)
16. Contudo, apenas para afastar qualquer dúvida acerca dos valores
legitimamente deduzidos pelo contribuinte, trazemos em anexo cópia autenticada
do Ofício do Juízo da Terceira Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, nos
autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia n° 024.01.011.034-4,
determinado à fonte pagadora o desconto em folha da pensão alimentícia devida
nos seguintes termos:
(...)
DA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
21. No que diz respeito à suposta dedução indevida de despesas médicas alegada
pela fiscalização, o Defendente vem apresentar os contracheques do período, com
o desconto de valores pagos para fins de pagamento de despesas com saúde
diretamente à fonte pagadora.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
4
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTO - O CONTRIBUINTE NÃO É
PROPRIETÁRIO DE UNIDADE EM EMPREENDIMENTO DA HOTELARIA ACCOR
BRASIL S/A
24. O contribuinte não auferiu qualquer espécie de rendimento da Hotelaria Accor
Brasil S.A. Tal realidade é facilmente constatada por meio da anexa declaração da
rede hoteleira e de escritura pública de compra e venda, demonstrando que o
contribuinte não é mais proprietário de unidade na Hotelaria Accor Brasil S.A.,
desde 30.01.2008.
25. Desta sorte, possivelmente, o lançamento decorreu de erro material na
informação da renda por parte da Hotelaria Accor Brasil S.A., na medida em que é
proprietário da unidade imobiliária, desde 30.01.2008, o comprador Hélcio Franco
Moreira - CPF n° 276.788.906-30, irmão do ora Defendente.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/RJ1, acórdão no 12-79.841 da 1a Turma, fls. 66/77,
manteve as glosas apuradas mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 16/23, pertinentes
às rubricas Dedução com Despesas Médicas e com Pensão Alimentícia Judicial, bem como com
Omissão de Rendimentos.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica em sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física, implicando redução do imposto devido no
ajuste anual.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIO NÃO DEPENDENTE.
O direito à dedução de pensão alimentícia independe de o beneficiário ser
considerado dependente para fins de dedução no Ajuste Anual do Imposto de
Renda - DAA.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e
de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação
de regência.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2016, fls. 81, o sujeito
passivo interpôs, em 20/04/2016, fls. 82, Recurso Voluntário, fls. 83/86, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
c) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. Delimitação da lide
O litígio cuida apenas da contrariedade do ora recorrente contra o montante
mantido pela autoridade de piso relativamente à exação Omissão de Rendimentos no montante
de R$ 6.179,44.
3. Mérito
3.1. Omissão de Rendimentos
Ao fundamentar a sua decisão no voto condutor do julgado, assim se manifestou
com relação ao assunto a autoridade de piso:
“(...)
Da omissão de rendimentos
Inicialmente, é de fundamental importância destacar que o Código Tributário
Nacional, em seu art. 43, caput, define o fato gerador do Imposto de Renda como
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. O parágrafo
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
6
primeiro do mesmo artigo dispõe que a incidência do imposto independe da
denominação dos rendimentos auferidos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Por sua vez, a Lei no 7.713/88 esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
A defesa juntou aos autos o documento de fl. 46 sem o CNPJ do seu emissor e a
cópia da Escritura de fls. 47/48, que por se tratar de cópia não recebeu o ateste
quando da juntada aos autos, tendo em vista que deveria ter sido apresentado
também o original do documento.
Desta forma, restou não comprovado o que alega o Impugnante, devendo,
portanto, ser mantida a infração. (grifei)
(...).”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724316/2012-01
7
O ora recorrente carreou aos autos o documento que se encontra devidamente
colacionado às fls. 87, em que a Pessoa Jurídica HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, com a sua devida
qualificação, afirma que teria havido um erro quando da prestação das informações constantes de
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, dos anos
2008 e 2009, em que haveria a indicação incorreta de beneficiários, no caso nominalmente de
Marcos Franco Moreira, CPF 256.989.076-68.
Entendo ter havido o suprimento da exigência contida no voto condutor proferido
pela autoridade de piso, destarte, havendo a necessidade de ser atendida a pretensão do ora
recorrente em se eximir da imputação da infração Omissão de Rendimentos objeto de
materialidade no lançamento ora guerreada.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original